Tribunal: TJSP
Processo: 1010427-18.2023.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Cobrança de débitos condominiais. Sentença de procedência mantida pelo venerando acórdão. Embargante que figura como proprietária do imóvel na matrícula do bem. Inexistência de averbação do compromisso de compra e venda da unidade celebrado entre ela e terceiro. Efetiva posse da compromissária compradora não comprovada, tampouco a ciência inequívoca do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Cobrança de débitos condominiais. Sentença de procedência mantida pelo venerando acórdão. Embargante que figura como proprietária do imóvel na matrícula do bem. Inexistência de averbação do compromisso de compra e venda da unidade celebrado entre ela e terceiro. Efetiva posse da compromissária compradora não comprovada, tampouco a ciência inequívoca do condomínio embargado. Autos desprovidos de documentos, sequer indiciários, que atestem a situação material alegada. Inexistência de comprovante de entrega das chaves. Legitimidade passiva da vendedora reconhecida, assim como sua responsabilidade pelo pagamento do débito. Vícios não constatados. Finalidade de prequestionamento. Embargos que não se prestam para tal objetivo. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.